Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Agravo interno. Espólio. Representação. Administrador Provisório.
1. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante nomeado.
2. O cônjuge supérstite, que com o outro convivia, tem preferência para o exercício da administração provisória do espólio.